Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713010-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Em homenagem ao princípio da cooperação, defiro o pedido de ID 61382245. Restitua-se o prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 12 de julho de 2024 11:11:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador